Tribunal: TJDFT
Processo: 0749746-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de liberação de depósitos judiciais em dinheiro por oferecimento de apólice de seguro garantia, em execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Por meio da petição sob ID 24542894, o recorrente requereu a desistência do recurso. Ao advogado foram outorgados poderes para a desistência do feito (ID 17523985). Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006